Tribunal: TJSP
Processo: 1051851-77.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS SEGUNDOS (E REPETIDOS) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que os segundos e idênticos embargos apenas se prestaram a demonstrar que os primeiros embargos eram tempestivos – Como os primeiros já foram conhecidos e julgados, sendo tempestivos, não subsiste o interesse recursal do agravante de valer-se desta via

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS SEGUNDOS (E REPETIDOS) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que os segundos e idênticos embargos apenas se prestaram a demonstrar que os primeiros embargos eram tempestivos – Como os primeiros já foram conhecidos e julgados, sendo tempestivos, não subsiste o interesse recursal do agravante de valer-se desta via para impugnar a decisão monocrática que não conhecera dos segundos (e repetidos) embargos de declaração – Perda do objeto do agravo interno – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000837346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1051851-77.2015.8.26.0053/50003, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NELSON SOLIANI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FAZENDA DO ESTADO DE
SAO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível n.o 1051851-77.2015.8.26.0053/50003 - São Paulo - VOTO N.o 30.766 - 2/4
VOTO N.o 30.766
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO N.o 1051851-77.2015.8.26.0053/50.003
AGRAVANTE: NÉLSON SOLIANI
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
INTERPOSIÇÃO EM FACE DE
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS
SEGUNDOS (E REPETIDOS) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que os segundos e idênticos embargos apenas se
prestaram a demonstrar que os primeiros embargos eram
tempestivos Como os primeiros já foram conhecidos e julgados,
sendo tempestivos, não subsiste o interesse recursal do agravante
de valer-se desta via para impugnar a decisão monocrática que não
conhecera dos segundos (e repetidos) embargos de declaração
Perda do objeto do agravo interno Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto por Nélson Soliani em face
da decisão monocrática proferida por este Relator (fls. 349/351), que não
conheceu dos embargos de declaração opostos em duplicidade.
Sustenta o agravante que os embargos de declaração n.o
1051851-77.2015.8.26.0053/50.001 foram protocolados sem o referido
provimento relativo ao feriado local. Assim que percebeu o lapso ocorrido,
poucas horas depois, procedeu a um novo protocolo de recurso idêntico,
apenas com a demonstração da tempestividade e com o anexo devido. O
segundo protocolo gerou novos embargos de declaração (n.o
1051851-77.2015.8.26.0053/50.002), os quais não foram conhecidos
justamente porque já havia um recurso anterior. Ocorre que, na hipótese dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível n.o 1051851-77.2015.8.26.0053/50003 - São Paulo - VOTO N.o 30.766 - 3/4
embargos de declaração n.o 1051851-77.2015.8.26.0053/50.001 serem
considerados intempestivos, mesmo já tendo peticionado para corrigir o vício
em peça apartada, requerer o provimento deste agravo para que sejam
considerados os segundos embargos, visto que são idênticos aos anteriores,
apenas com a inclusão da tempestividade e do provimento local. Eventual
vício formal foi imediatamente corrigido para demonstrar sua boa-fé (fls.
01/02).
Não houve reconsideração do quanto decidido anteriormente
(fls. 18).
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 20).
É o relatório.
Em sede de recurso especial, foi afastada a prescrição do fundo
de direito outrora reconhecida, com determinação de retorno dos autos à
origem para se prosseguir no julgamento do recurso de apelação. Em
obediência ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, houve novo
julgamento da apelação, com o seu desprovimento por outros fundamentos
(fls. 331/339).
Em face do v. acórdão, o ora agravante opôs embargos de
declaração em duplicidade e, além disso, opôs-se ao julgamento virtual.
Com
isso,
os
embargos
de
declaração
n.o
1051851-77.2015.8.26.0053/50.001 foram remetidos à Mesa para julgamento
presencial. Por sua vez, em sede de decisão monocrática, os embargos de
declaração n.o 1051851-77.2015.8.26.0053/50.002 (repetidos) não foram
conhecidos, em virtude do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível n.o 1051851-77.2015.8.26.0053/50003 - São Paulo - VOTO N.o 30.766 - 4/4
consumativa (fls. 349/351). Contra tal decisão, foi interposto o presente
agravo interno.
Alega o agravante que, inadvertidamente, deixou de anexar, com
os primeiros embargos de declaração, documentos para demonstrar a
tempestividade de seu protocolo. Quando foi repetir o protocolo, o sistema
gerou um novo recurso. Admite que os dois são idênticos, mas quer reverter a
decisão que não conheceu dos segundos embargos, caso os primeiros sejam
considerados intempestivos, uma vez que a prova da efetiva tempestividade
acompanhou o segundo protocolo.
Todavia, este recurso está prejudicado.
Segundo consulta realizada nos primeiros embargos de
declaração opostos (n.o 1051851-77.2015.8.26.0053/50.001), estes foram
conhecidos e julgados (fls. 22/27 dos respectivos autos). Com isso, foi
reconhecida a tempestividade deles.
Portanto, desapareceu o interesse recursal do agravante de valer-
se desta via para impugnar a decisão monocrática que não conhecera dos
segundos (e repetidos) embargos de declaração.
Nesse contexto, fica prejudicado o exame do presente agravo
interno, ante a perda de seu objeto.
Diante do exposto, dá-se o recurso por prejudicado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...